Tribunal: TJMT
Processo: 0020814-05.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0020814-05.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0045-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

Direito administrativo e processual civil. Agravo interno. Multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor. Cerceamento de defesa não configurado.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sanção administrativa imposta pelo PROCON, afastando alegação de cerceamento de defesa e reconhecendo a regularidade da aplicação da multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova oral; (ii) se a multa administrativa aplicada pelo PROCON é válida, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento de produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando ausente justificativa concreta para sua pertinência, sendo lícito ao magistrado avaliar a necessidade da prova requerida.

4. O PROCON possui competência legal para aplicar sanções administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor.

5. A sanção administrativa tem natureza pedagógica e visa a desestimular a reincidência de condutas ilícitas, sendo válida quando observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Ausência de elementos novos capazes de modificar os fundamentos da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral quando não demonstrada sua pertinência.

2. É legítima a multa administrativa aplicada pelo PROCON, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 2.181/1997, arts. 3º, X e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1157049/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07.06.2018; STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.05.2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto
por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 285853364), que negou provimento ao recurso de apelação da parte agravante
,
nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, nos autos da
“AÇÃO ANULATÓRIA (cumulada com pedido de antecipação de tutela)”
n.º 0020814-05.2015.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 285254500):

“
Vistos.

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ajuizada por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Aduziu que o requerido, via PROCON, realizou, no período de 26/06/2009 a 09/07/2009, levantamento sobre os Serviço de Atendimento ao Clientes, oportunidade que teria constatado irregularidades que deram origem ao auto de infração 4097/2008. Apontada violação aos arts. 6.º, inciso III e VIII, 20, § 2.º e 22,
caput
da Lei 8.078/1990, bem como arts. 7.º, 15, caput, e 16 do Decreto Federal n. 6.523/2008.

Alegou ter apresentado sua defesa no processo administrativo, onde demonstrou que não violou as disposições do Decreto Federal acima mencionada. Todavia a requerida julgou subsistente o auto de infração e aplicou multa equivalente a R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais). Afirmou ter apresentado recurso administrativo, que apesar de conhecido, foi negado provimento.

Salientou que a multa aplicada ofendeu os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, além do que afirma que não cometeu as infrações.

Postulou pela antecipação dos efeitos da tutela para o fim de suspender a exigibilidade da multa imposta pelo PROCON Estadual do Mato Grosso, e consequentemente obstar a inscrição de seu nome no CADIN e em dívida ativa.

Após o indeferimento da tutela de urgência postulada (id. 30459610), compareceu a requerente e apresentou apólice de seguro garantia, bem como requereu a reconsideração da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, todavia o pleito foi indeferido (id. 30459618).

Novamente compareceu o autor aos autos e comprovou o depósito integral do valor do débito, oportunidade que postulou a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de urgência. Referido pleito foi deferido, conforme decisão id. 30459629.

Regularmente citada, a parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, sendo assim decretada sua revelia, sem aplicação de seus efeitos (id nº 30460350) e determinado a intimação das partes para apresentarem as provas que pretendem produzir.

A parte autora postulou pela aplicação dos efeitos da revelia, subsidiariamente protestou pela produção de prova testemunha e documental (id. 30460351). O estado por sua vez, defendeu a não aplicação dos efeitos da revelia, apresentou teses defensivas e, por fim protestou pela produção de prova testemunhal, documental, pericial, depoimento pessoal e outros (id. 30460358).

Instado o Ministério Público declarou ser desnecessária sua intervenção no presente feito, posto envolver apenas interesse patrimonial.

Vieram os autos conclusos.

É o resumo do necessário.

Fundamento e julgo.

- Do julgamento antecipado da lide

O feito está apto a julgamento por tratar apenas de questões de direito e de fato, não havendo necessidade de produção de prova documental diversa daquelas já acostadas nos autos, ou ainda a serem produzidas em audiência de instrução, de outro lado, não há necessidade de realização de prova pericial, razão pela qual passo ao julgamento antecipado dos pedidos, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ, verbis:

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89)

“O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003) e,

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” (STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

- Do Mérito

-
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA oposta com o intento de que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo que ensejou a multa objurgada.

O procedimento administrativo originou-se do Auto de Infração nº 4097, datado de 09/07/2009.

Consta em referido auto de infração que o autuado infringiu os artigos 7.º,
caput
, 15.º,
caput
, e 16.º, do Decreto Federal nº 6.523/08, bem como os artigos 6.º, inciso III e VIII e 20.º, §2º, e 22,
caput
, da Lei Federal nº 8.078/90, pela constatação das seguintes irregularidades:

- Não manter na página inicial do site da empresa na internet informação sobre o canal telefônico do Serviço de atendimento ao Cliente;

- Não informar o registro numérico no início do atendimento realizado; e

- Dificultar o exercício do direito de solicitação do envio do histórico das ligações, por exigir que referida solicitação seja realizada por escrito, não permitindo que a solicitação seja realizada diretamente pelo canal telefônico disponibilizado pelo SAC.

Regulamente notificado o Reclamado apresentou impugnação. Após, foi gerada a decisão administrativa, condenando o requerente ao pagamento de multa no valor de R$168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais), conforme decisão id. 30460377.

Registro que encontra-se consagrado em nosso Direito o princípio constitucional de que não se pode eximir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Contudo, este poder deve se limitar apenas ao objeto do controle exercido por este princípio, que há de ser, unicamente o da legalidade, sendo-lhe vedado se pronunciar sobre a conveniência, oportunidade ou eficiência do ato em exame, ou seja, sobre o mérito do ato administrativo.

Sob o prisma da legalidade, se extrai dos ensinamentos de Hely Lopes Meirelles,
verbis
:

“(...) O que o Poder Judiciário não pode é ir além do exame da legalidade, para emitir um juízo de mérito sobre os atos da Administração. (...) A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a mesma norma que o rege, por legitimidade entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública. (...) Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontra, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial.” (“Direito Administrativo Brasileiro”, 31ª edição, p. 703)

Ou seja: não cabe ao Poder Judiciário discutir questões de mérito administrativo, analisando apenas a legalidade e validade das decisões administrativas.

Diante destas considerações, extrai-se dos autos que a questão aventada pelo Requerente não merecem prosperar, vez que o processo administrativo é formalmente válido, já que a imputação foi corretamente descrita, possibilizando o exercício do defesa.

Demais disso, houve a abertura de prazo para a apresentação da defesa, que fora apresentada tempestivamente e restaram claros os fundamentos para a aplicação da punição.

Logo não há que se falar em violação aos princípios da legalidade, da motivação, da ampla defesa e do contraditório, que possibilitaria a intervenção deste juízo.

- DA ABUSIVIDADE DO VALOR DA MULTA

A respeito do valor da multa, alega o requerente que é abusiva. Sem razão, visto que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração (03 infrações) e, observando a condição econômica do fornecedor, e ainda, tratar-se de reincidente, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e no artigo 18, inciso, I, do Decreto Federal nº 2.181/97.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor:

“Art. 57: A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703/93.

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – COBRANÇA DE CORRETAGEM – ILEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA – REJEITADA – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade. A empresa que cobra comissão de corretagem indevidamente deve ser responsabilizada pelo pagamento da multa imposto pelo PROCON ainda que não seja a beneficiária final dos valores obtidos a tal título. A aplicação da multa por infringência aos direitos do consumidor depende tanto da atuação do legislador quanto do juízo discricionário da autoridade competente, a qual poderá levar em consideração diversos fatores, dentre eles, a condição econômica do infrator. A fixação de multa em valor irrisório não é suficiente para atender a sua finalidade que é a de punir o fornecedor de serviços e desestimular a repetição da infração. Recurso conhecido e não provido”. (TJ-MS - APL: 00342211620118120001 MS 0034221-16.2011.8.12.0001, Relator: Des. Oswaldo Rodrigues de Melo, data de julgamento: 03/09/2013, 3ª Câmara Cível, data de publicação: 15/05/2014)

Merece, ainda, destacar que a imposição da pena e sua graduação devem observar o estabelecido nos arts. 24 a 28, do Decreto Federal nº 2.181/1997, em especial as circunstâncias agravantes do artigo 26 do referido Decreto, aliados à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. (...). MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DEVIDAMENTE CONSTATADA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CABIMENTO. MULTA. PROCON. LEGALIDADE. VALOR. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO CONFORME OS REQUISITOS LEGAIS. ART. 57 DO CDC. I- (...) II-Uma vez expostos os fatos e fundamentos jurídicos que determinaram a prática do ato administrativo, analisando-se suficientemente a controvérsia dos autos, não há falar em ausência de motivação com o objetivo de ver declarada a nulidade do ato administrativo. (...) V- Os órgãos de defesa do consumidor possuem a atribuição legal de aplicar multas aos fornecedores de produtos ou serviços sempre que houver infração às normas consumeristas, observada a razoabilidade e proporcionalidade, mediante a ponderação sobre a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, como ocorre no presente caso. Ademais, o Poder Judiciário somente pode analisar o mérito administrativo se demonstrada flagrante violação de direitos e garantias fundamentais . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJGO, Apelação (CPC) 5126315-13.2017.8.09.0051, Rel. LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara Cível, julgado em 21/09/2018, DJe de 21/09/2018).

Registra-se, por fim que a multa decorre do poder de polícia do órgão administrativo competente para tal fim, conforme a previsão expressa na legislação consumerista, e que sua fixação no valor de R$168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) não é exorbitante quando se analisa a condição econômica da parte autora.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM PRATICADA PELO JUDICIÁRIO – PENALIDADE ESTABELECIDA EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, BEM COMO DOS PARÂMETROS DO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - INVERSÃO E MAJORAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181/971 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Observados os requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que se falar em sua modificação pelo Poder Judiciário. Com o êxito do recurso, cabe ao recorrido o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais ficam majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. (N.U 1000533-11.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL– RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – MULTA APLICADA PELO PROCON – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA FIXADA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A imposição de penalidade administrativa, com fulcro no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se legítima, em razão do poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas, em razão de infrações ao disposto na legislação consumerista. Observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, inexistindo vício a justificar o decreto de nulidade da sanção aplicada, não há falar no afastamento da multa imposta pelo órgão de defesa do consumidor. A multa administrativa arbitrada em consonância aos parâmetros estabelecidos na legislação consumerista e a critérios de razoabilidade e proporcionalidade não comporta redução. (N.U 0017180-74.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

Portanto, levando em consideração que foram obedecidos os vetores constantes das normativas aplicáveis a espécie acima citadas, aliados à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor da multa aplicada não se mostra excessivo, não havendo, pois que se falar em abusividade.

- Do Dispositivo

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos vertidos na inicial, pelo que
revogo
a liminar concedida. Consequentemente, extingo o feito, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

Condeno a requerente ao pagamento da verba honorária da parte
ex adversa
, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento no artigo 85, § 3º, I do CPC c/c § 4º, III do mesmo dispositivo legal.

Custas processuais quitadas previamente.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

De São José do Rio Claro/MT para Cuiabá/MT, 27 de maio de 2021.

(Assinado eletronicamente)

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

Juíza de Direito em Colaboração
”

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, pois, preliminarmente ocorreu o cerceamento de defesa, estando nula.

No mérito, alega que o processo administrativo é nulo, havendo possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, bem como, aduz a ausência de motivação e violação aos princípios da motivação, ampla defesa e contraditório.

Para tanto, argumenta que “(...)embora a ENERGISA tenha exposto em suas defesas administrativas os fatos e fundamentos jurídicos que fundamentam os pedidos de reconhecimento da improcedência dos procedimentos administrativos,
o PROCON limitou-se a afastar as razões da ENERGISA, quedando-se inerte quanto aos fundamentos jurídicos respectivos”.

Afirma que, “(...)sob qualquer ângulo que se analise a questão, resta demonstrada a ausência
(a)
de ilicitude por parte da ENERGISA; e/ou
(b)
de conduta abusiva (CDC, art. 39, V) que autorize a imposição de penalidade de multa, conforme sugerido e pretendido pelo PROCON
”.

Ao final, “(...)requer-se a reforma da r. sentença, reconhecendo-se a
nulidade do processo administrativo
e/ou a
insubsistência da penalidade imposta
”.

De forma subsidiária, pede a redução do valor da multa.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Conforme já relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que, nos autos da
“AÇÃO ANULATÓRIA (cumulada com pedido de antecipação de tutela)”
n.º 0020814-05.2015.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, julgou improcedente os pedidos iniciais.

O fato jurídico-processual revela que a parte apelante ajuizou, em
04.05.2015
,
a presente ação anulatória em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a nulidade do processo administrativo.

Apesar de citado, o ente estadual não apresentou contestação.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em
31.05.2021
(ID. 285254500), que julgou improcedente a pretensão autoral.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte apelante insurge-se, preliminarmente, alegando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porquanto a produção de prova na hipótese dos autos seria imprescindível para o deslinde do feito.

No entanto, do exame do autuado, observa-se que, apesar das alegações da parte apelante, o cerceamento de defesa só encontra respaldo quando o ato processual pretendido pela parte se revelar necessário na demanda e sua ausência configurar supressão ao direito de defender-se, em autêntica ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, o que não foi demonstrado nos autos.

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)”.

Diante disso,
REJEITO
a prejudicial de mérito suscitada.

MÉRITO

Da análise do processado, constata-se que o mérito recursal cinge-se à controvérsia na legalidade do procedimento administrativo realizado perante o Instituto de Defesa do Consumidor.

Como cediço, O PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo 3º, X e artigo 4.º, III, do Decreto n.º 2.181/1997. Confira-se:

“Art. 3
.
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4 No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III
- fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“
Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18.
A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I
- multa;

II
- apreensão do produto;

III
- inutilização do produto;

IV
- cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V
- proibição de fabricação do produto;

VI
- suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII
- suspensão temporária de atividade;

VIII
- revogação de concessão ou permissão de uso;

IX
- cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X
- interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI
- intervenção administrativa;

XII
- imposição de contrapropaganda.

§ 1º
Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º
As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º
As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

Dessa forma, registra-se, que a atuação do Poder Judiciário sobre as decisões administrativas advindas do PROCON ou de qualquer outro Órgão se limita à análise de sua legalidade, o que importa dizer que se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação quanto a este importaria em análise do mérito administrativo, o que é vedado, à exceção de hipóteses de flagrante nulidade ou irregularidade.

Da análise do procedimento administrativo em questão, verifica-se que teve regular processamento, tendo sido observado os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de efetivo prejuízo à defesa do recorrente, até porque, foi garantido o contraditório e ampla defesa, inclusive com apresentação de defesa e recurso administrativo.

Dessa forma, conclui-se que o processo administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída a parte apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Em relação ao valor da multa, cabe ressaltar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse aspecto, a sanção no valor de
R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais)
atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsicamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. (...) 3. As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes (...)”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifo nosso)

Assim, conclui-se que as multas em comento foram instituídas dentro dos critérios legais, não possuindo caráter confiscatório, motivo pelo qual a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”

A parte agravante, sustenta a existência do cerceamento de defesa, por não ter produzido prova oral.

No mérito, aduz a nulidade do processo administrativo, a afronta ao princípio da motivação, ampla defesa e contraditório, insubsistências das multas, cumprimento das exigências da ENERGISA em âmbito administrativo, e subsidiariamente pede a redução do valor da multa.

Assevera que,
“Na hipótese dos autos, o ato administrativo mostra-se manifestamente ILEGAL, na medida em que desconsiderou por completo os argumentos expostos pela ENERGISA em sua defesa administrativa, limitando-se a afastá-los e
quedando-se inerte quanto aos fundamentos jurídicos respectivos
”.

Sustenta que,
“embora a r. decisão agravada não tenha adentrado ao mérito da infração que deu origem à multa em discussão – o que seria o mínimo para o julgamento do recurso de apelação, já que a r. sentença reconhece o cometimento das supostas infrações ao CDC –
cumpre repisar que a ENERGISA não cometeu ato ilícito que permitisse a imposição de multa pelo PROCON e, menos ainda, pelo desarrazoado montante aplicado
”.

Assim,
“A imposição de multas administrativas no caso é indevida não apenas por punir o exercício regular de direito, mas também pelo fato de punir empresa de boa-fé, que não apenas prestou todas as informações requeridas e adotou providências para melhor compor a situação com os consumidores”
.

Ao final:

“
55.
Ante o exposto, a ENERGISA pede dignem-se V. Exa. e E. Tribunal de conhecer e DAR PROVIMENTO a esse agravo interno para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, ANULANDO-SE a r. sentença de primeiro grau.

56.
No mérito, requer-se seja DADO PROVIMENTO ao presente agravo interno, para que a r. sentença seja integralmente reformada, reconhecendo-se a nulidade do processo administrativo e da respectiva penalidade imposta.

57.
Subsidiariamente, requer-se a SIGNIFICATIVA REDUÇÃO da penalidade imposta, adequando-a, razoável e proporcionalmente, às condutas e à real condição econômica da Agravante, sem desvirtuar a finalidade do ato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(...)”.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 300800888).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto
por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Inicialmente, a parte agravante. alegou cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi permitida a produção de prova oral, a qual seria essencial para a demonstração dos fatos controvertidos constantes nos autos.

O cerceamento de defesa ocorre quando a parte não tem assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, e o ato processual pretendido se revela necessário à demanda, a ponto de sua ausência configurar supressão ao direito de defesa.

No caso em análise, a parte agravante formulou pedido genérico de produção de prova oral, sem justificar sua pertinência ou indicar as testemunhas a serem ouvidas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE. PROVA. AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção de prova testemunhal considerada dispensável pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1157049 SP 2017/0209898-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)”.

Desse modo, não ficou demonstrado o cerceamento de defesa.

No mérito, rememora-se que, o PROCON, possui competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 3º, inciso X e artigo 4º, inciso II, do Decreto n.º 2.181/1997.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON possui legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual, pois
“o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)

Convém destacar que os atos praticados pelos órgãos de defesa do consumidor estão sujeitos ao controle jurisdicional, sendo assegurado à parte que se considerar prejudicada o direito de utilizar os meios cabíveis para apuração da legalidade da medida administrativa, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ademais, é sabido que a medida aplicada pelo PROCON possui natureza de sanção administrativa, imposta à empresa que descumpre os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento da coletividade, com o objetivo de desestimular a reincidência na prática de infrações.

Assim, a multa foi aplicada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que este deve possui caráter pedagógico e socioeducativo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO
. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. (...) 3. As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes (...)”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifo nosso)

Sendo assim, a multa foi aplicada de acordo com as diretrizes supracitadas.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido. (N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.
(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025